Tribunal: STF
Processo: ARE 1544866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA NA AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELA CEG RIO S/A EM FACE DE AGENERSA - AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTORA REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº 2265/14 E DAS PENALIDADES NELA CONTIDAS, BEM COMO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 023/2017, 024/2017 E 025/2017 E, CONSEQUENTEMENTE, DAS CERTIDÕES DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DELES DECORRENTES. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A CONVERSÃO DAS MULTAS EM ADVERTÊNCIA. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. APELAÇÃO DA AUTORA. ALEGA QUE A AGENERSA PARTIU DE PRINCÍPIO ERRADO, AO DEPREENDER A EXISTÊNCIA DE META ANUAL A SER CUMPRIDA DENTRO DE PLANO PLURIANUAL (QUINQUENAL). ADUZ QUE A MULTA FOI APLICADA EM VALOR EXACERBADO, PRETENDENDO SUA REDUÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR ADVERTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REFORMA. AGRAVO INTERNO AMPARADO PELO ART. 1.021 DO CPC. REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO DE CONCESSÃO QUE PREVÊ A FISCALIZAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA, NÃO VINCULANDO, DE MODO ALGUM, O EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO AOS PRAZOS QUINQUENAIS, ESTES ESTABELECIDOS TÃO SOMENTE PARA FINS DE REVISÃO DO VALOR DAS TARIFAS. PLEITOS DE ANULAÇÃO DA SANÇÃO, REDUÇÃO DE SEU VALOR OU SUBSTITUIÇÃO POR ADVERTÊNCIA QUE NÃO SE ACOLHEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO QUE NÃO RECLAMA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CRFB. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE E SEU QUANTUM. PENALIDADE APLICADA EM CONSONÂNCIA COM O TETO PREVISTO TANTO NO ART. 14 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA AGENERSA/CD Nº 001/2007, COMO NO PARÁGRAFO 11 DA CLÁUSULA 10 DO CONTRATO DE CONCESSÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente